Tribunal: TJDFT
Processo: 0755063-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA A INTERNO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. ESPOSA VÍTIMA DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM VIGOR. PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE PELOS MESMOS FATOS. ÓBICE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de visita, previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, constitui importante instrumento de ressocialização do preso. O direito, contudo, pode ser limitado em excepcionais situações.
2. O fato de a companheira do agravante ser vítima de tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar, somado à prisão cautelar do agravante pelos mesmos fatos e pelo pedido de revogação das medidas protetivas de urgência ter sido indeferido pelo juízo competente, constitui óbice para o exercício do direito de visita em estabelecimento prisional.
3. Recurso conhecido e desprovido.